Tribunal: TJBA
Processo: 8000655-64.2024.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000655-64.2024.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ MAURICIO DE SOUZA FERRAO

Advogado(s)
:
KISY ACHY FERRAO, MARCIA CHRISTINE DE ARAUJO FONSECA

APELADO: ROSALIA TEIXEIRA LUZ e outros

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO E CULPA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por promitente comprador em face de sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural, reconheceu a culpa concorrente das partes e determinou o retorno ao
status quo ante
, com a reintegração de posse aos vendedores e a retenção do sinal pago como compensação pelo tempo de fruição do bem.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a ocorrência de prescrição da pretensão rescisória; a caracterização da culpa pela resolução contratual (exclusiva ou concorrente); a natureza da venda (
ad corpus
ou
ad mensuram
); e o direito a indenização por benfeitorias,
danos morais
e devolução de valores pagos.

III. Razões de decidir

3.

A pretensão de rescisão contratual por inadimplemento submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, não se aplicando o prazo quinquenal de cobrança de dívida líquida.

4.
Configura-se culpa concorrente quando os vendedores atrasam a regularização documental e entregam área inferior à pactuada, e o comprador, a pretexto da exceção do contrato não cumprido, permanece na posse do imóvel por quase uma década sem quitar o preço ou buscar a resolução do negócio.

5.
A retenção do valor do sinal pelos vendedores mostra-se medida adequada para compensar o longo período de ocupação gratuita do imóvel pelo comprador, evitando o enriquecimento sem causa.

6.
Inexistindo prova atual da valorização do imóvel por benfeitorias, conforme laudo de vistoria que atestou estado de abandono e ruína, descabe indenização o
u retenção por melhorias.

7.
O mero inadimplemento contratual, especialmente em contexto de culpa concorrente, não configura dano moral indenizável, ausente violação a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa concorrente, admite-se a compensação entre o valor pago a título de sinal e a indenização devida pelo tempo de fruição do bem, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e restabelecer o equilíbrio entre as partes."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 205, 476 e 884; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AI nº 10000205985385001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 23.06.2021; TJ-MT, Ap. Cív. nº 10016377220228110015, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 19.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
8000655-64.2024.8.05.0134
, em que
é a
pelante
L
UIZ MAURÍCIO DE SOUZA FERRÃO
e apelad
os
R
OSÁLIA TEIXEIRA LUZ
e
DORIEDSON TEIXE
I
RA LUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
e, no mérito propriamente dito,

NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
,
n
os termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA